Tribunal: TJBA
Processo: 8054137-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054137-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RUBENS LARANJEIRAS MALHEIROS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, EUNADSON DONATO DE BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Tendo o acórdão embargado conhecido do agravo de instrumento e decidido parcialmente seu mérito, com fundamentação suficiente quanto aos critérios de atualização dos valores executados, não há falar em omissão quanto aos índices aplicados.

3. O acórdão analisou a alegação de excesso de execução e considerou regulares os cálculos apresentados pelo exequente, inclusive quanto à adoção dos índices oficiais da caderneta de poupança, entendimento este respaldado em jurisprudência consolidada do STJ.

4. A tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos traduz inconformismo com o conteúdo do julgamento, o que não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054137-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada RUBENS LARANJEIRAS MALHEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR
, nos termos do voto do relator.

Salvador(BA), 10 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator